Tribunal: CARF
Processo: 15983.000422/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 30/11/2005
DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO. OCORRÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 8 DO STF.
Conforme Súmula Vinculante no 8 do STF, São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os arts. 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. O prazo para lançamento de contribuições previdenciárias não é decenal, mas quinquenal, devendo ser considerado abrangido pela decadência as competências lançadas em prazo superior a cinco anos. Na hipótese dos autos, a integralidade do lançamento está abrangida pela decadência, conforme disposto no art. 173, inciso I, do CTN.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000422/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.527 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
VICTOR LAURENCE YOKANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 30/11/2005
DECADÊNCIA
DO
LANÇAMENTO.
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
VINCULANTE No 8 DO STF.
Conforme Súmula Vinculante no 8 do STF, “São inconstitucionais o parágrafo
único do art. 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os arts. 45 e 46 da Lei
8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário”. O
prazo para lançamento de contribuições previdenciárias não é decenal, mas
quinquenal, devendo ser considerado abrangido pela decadência as
competências lançadas em prazo superior a cinco anos. Na hipótese dos autos,
a integralidade do lançamento está abrangida pela decadência, conforme
disposto no art. 173, inciso I, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000422/2007-11
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.527 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000422/2007-11

Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
15983.000422/2007-11, em face do acórdão no 17-26021, julgado pela 9a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (DRJ/SPOII), em sessão realizada em
24 de junho de 2008, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Da Notificação
Trata-se de contribuições devidas à Seguridade Social, correspondendo à parte dos
segurados (não descontada da sua remuneração), à parte da empresa, contribuição para
riscos ambientais do trabalho e contribuições para terceiros (Salário Educação, INCRA,
SENAI, SESI e SEBRAE), sobre valor da mão-de-obra empregada na construção que
recebeu o número 221, na Rua 6, em Guarujá, no Estado de São Paulo, conforme Carta
de Habite-se expedida em l I/08/l989.
O contribuinte foi cientificado de que a regularização da obra deu-se de forma irregular,
cuja Certidão Negativa de Débito n° 00l0l7-E teve a sua validade suspensa, conforme
oficio encaminhado aos Cartórios da circunscrição do Posto de Arrecadação de São
Sebastião, invalidando todas as CND assinadas por Maria Aparecida Santos Dias, no
período de l.986 a 1.996.
Intimado a apresentar os documentos da obra trouxe apenas cópia do registro do imóvel
com as averbações do período.
Assim, à falta de prova da regularização da obra e de documentos para aferir a mão-de-
obra utilizada, as contribuições foram feitas por aferição indireta, autorizada pelo art.
33, §§ 3° e 4°, da Lei n° 8.212/9l, conforme consta do relatório fiscal da NFLD.
Da Impugnação
Em sua defesa alega apenas que consta no registro de imóvel, matrícula 76648, a
apresentação de CND n° 001017, série E, expedida pelo INSS, pedindo reconsideração.
Diz, também, em aditamento a primeira defesa, em face da reabertura do prazo para
defesa porque foi emitido um relatório complementar, esclarecendo melhor o que
motivou a emissão da NFLD, que já decorreram mais de IO (dez) anos entre a
ocorrência do fato gerador e a nova notificação, requerendo 0 reconhecimento da
prescrição.
Caso não sejam acatadas as razões supra, que seja reconhecida a ilegitimidade do
recorrente para figurar no polo passivo deste processo, pois o imóvel foi vendido em
04/04/1995.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo integralmente o lançamento.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 75/81,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.527 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000422/2007-11

Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Trata-se de contribuições devidas à Seguridade Social, correspondendo à parte
dos segurados (não descontada da sua remuneração), à parte da empresa, contribuição para riscos
ambientais do trabalho e contribuições para terceiros (Salário Educação, INCRA, SENAI, SESI e
SEBRAE), sobre valor da mão-de-obra empregada na construção que recebeu o número 221, na
Rua 6, em Guarujá, no Estado de São Paulo, conforme Carta de Habite-se expedida em
11/08/1989.
O contribuinte foi cientificado de que a regularização da obra deu-se de forma
irregular, cuja Certidão Negativa de Débito n° 001017-E teve a sua validade suspensa, conforme
oficio encaminhado aos Cartórios da circunscrição do Posto de Arrecadação de São Sebastião,
invalidando todas as CND assinadas por Maria Aparecida Santos Dias, no período de 1986 a
1996.
Sustenta, ainda, o recorrente, que o imóvel foi vendido em 04 de abril de 1995, tal
qual se verifica na AV. 02 da matrícula do imóvel, conforme fl. 31 dos autos.
No caso, conforme relatado, verifica-se que se trata de obra realizada anterior
Certidão Negativa de Débito n° 001017-E, datada de 06/05/1994. Por sua vez, o contribuinte foi
cientificado da presente em 05/01/2006 (fl. 24).
Ocorre que, quanto da lavratura da presente NFLD, a totalidade do lançamento
estaria abrangido pela decadência quinquenal, conforme artigo 173, inciso I, ambos do CTN,
aplicado ao presente caso diante de indícios de conduta dolosa, em razão da CND da obra ter
sido assinada pela ex-servidora Maria Aparecida Santos Dias.
A DRJ rejeitou a alegação de decadência sob o fundamento de, em caso de dolo,
não ser aplicada a decadência. Tal fundamento não se sustenta, haja vista que o art. 173, I, do
CTN rege o prazo decadencial em caso de dolo.
Saliento, por oportuno, a Súmula CARF no 72, a qual é aplicável ao presente caso:
Súmula CARF no 72: “Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a
contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.” (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, salienta-se que o prazo aplicado é o quinquenal, pois a Súmula
Vinculante no 8 pelo STF, publicada em 20/06/2008, que assim dispõe:
Súmula Vinculante no 8: "São inconstitucionais os parágrafos único do artigo 5° do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei n0 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário."
No caso, fazendo-se a contagem do prazo decadencial nos termos do artigo 173,
inciso I, do CTN, verifica-se que, quando cientificado o contribuinte da presente NFLD, em
05/01/2006, o lançamento já se encontrava abrangido, em sua integralidade, pela decadência,
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.527 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000422/2007-11

pois refere-se a obra realizada, pelo menos, anterior a 06/05/1994 (data da CND), cujo imóvel foi
comercializado em 04/04/1995.
Desse modo, a teor da Súmula Vinculante no 8 do STF e nos termos do artigo 173,
inciso I, do CTN, deve ser reconhecida a decadência da integralidade do lançamento.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital